Tribunal: STF
Processo: RE 219265
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. ICMS. Correção
Monetária. Agravo regimental provido. Precedentes. É pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de não reconhecer, ao
contribuinte do ICMS, o direito à correção monetária dos créditos
escriturais excedentes